Tribunal: TJES
Processo: 0021879-65.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE ICMS-ST. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo a validade do Auto de Infração. A embargante sustenta omissão quanto à alegada nulidade do auto de infração, à suposta alteração do critério jurídico do lançamento tributário, à inexistência de prejuízo ao erário estadual e ao direito material à restituição do ICMS-ST, além de requerer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada nulidade do Auto de Infração (ii) estabelecer se houve alteração indevida do critério jurídico do lançamento tributário no curso do processo administrativo; (iii) determinar se o direito à restituição do ICMS-ST afastaria a exigência fiscal diante da ausência de prejuízo ao erário; e (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.

4.
O acórdão embargado apreciou adequadamente as teses suscitadas pela embargante ao reconhecer a regularidade do Auto de Infração, a inexistência de alteração do critério jurídico do lançamento e a ausência de comprovação da regularidade dos estornos de débito realizados.

5.
A referência ao art. 740, §3º, do RICMS/ES no julgamento administrativo não configura alteração substancial da capitulação jurídica da infração, pois o lançamento permaneceu fundamentado no art. 168, IX, “b”, do RICMS/ES, sendo o dispositivo adicional utilizado apenas como fundamento complementar.

6.
O eventual direito material à restituição do ICMS-ST não afasta a exigência fiscal quando a contribuinte deixa de observar o procedimento específico para formalização da restituição ou compensação tributária.

7.
A alegação de enriquecimento ilícito do Estado e de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, verdade material e vedação ao confisco foi implicitamente afastada pelo reconhecimento da legitimidade da atuação fiscal diante da inobservância das exigências procedimentais previstas na legislação tributária estadual.

8.
O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos declaratórios, sendo indispensável a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado do TJES e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A utilização de fundamento normativo complementar no julgamento administrativo não caracteriza alteração do critério jurídico do lançamento tributário quando mantida a capitulação originária da infração.

3. O direito à restituição ou compensação de ICMS-ST exige observância do procedimento legal específico previsto na legislação tributária estadual.

4. O objetivo de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022, I, II e III. CTN, arts. 146 e 149. RICMS/ES, arts. 168, IX, “b”, 171 e 740, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Embargos de Declaração Ap nº 035140206810, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018. TJES, Apelação Cível nº 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2024. TJES, Apelação Cível nº 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 10.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021879-65.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE ICMS-ST. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo a validade do Auto de Infração. A embargante sustenta omissão quanto à alegada nulidade do auto de infração, à suposta alteração do critério jurídico do lançamento tributário, à inexistência de prejuízo ao erário estadual e ao direito material à restituição do ICMS-ST, além de requerer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada nulidade do Auto de Infração (ii) estabelecer se houve alteração indevida do critério jurídico do lançamento tributário no curso do processo administrativo; (iii) determinar se o direito à restituição do ICMS-ST afastaria a exigência fiscal diante da ausência de prejuízo ao erário; e (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.

4.
O acórdão embargado apreciou adequadamente as teses suscitadas pela embargante ao reconhecer a regularidade do Auto de Infração, a inexistência de alteração do critério jurídico do lançamento e a ausência de comprovação da regularidade dos estornos de débito realizados.

5.
A referência ao art. 740, §3º, do RICMS/ES no julgamento administrativo não configura alteração substancial da capitulação jurídica da infração, pois o lançamento permaneceu fundamentado no art. 168, IX, “b”, do RICMS/ES, sendo o dispositivo adicional utilizado apenas como fundamento complementar.

6.
O eventual direito material à restituição do ICMS-ST não afasta a exigência fiscal quando a contribuinte deixa de observar o procedimento específico para formalização da restituição ou compensação tributária.

7.
A alegação de enriquecimento ilícito do Estado e de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, verdade material e vedação ao confisco foi implicitamente afastada pelo reconhecimento da legitimidade da atuação fiscal diante da inobservância das exigências procedimentais previstas na legislação tributária estadual.

8.
O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos declaratórios, sendo indispensável a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado do TJES e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A utilização de fundamento normativo complementar no julgamento administrativo não caracteriza alteração do critério jurídico do lançamento tributário quando mantida a capitulação originária da infração.

3. O direito à restituição ou compensação de ICMS-ST exige observância do procedimento legal específico previsto na legislação tributária estadual.

4. O objetivo de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022, I, II e III. CTN, arts. 146 e 149. RICMS/ES, arts. 168, IX, “b”, 171 e 740, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Embargos de Declaração Ap nº 035140206810, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018. TJES, Apelação Cível nº 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2024. TJES, Apelação Cível nº 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento,sem atribuicao de efeitos infringentes, tao somente para prestar os esclarecimentos complementares constantes da fundamentacao, mantendo-se inalterado o acordao embargado,nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado Id nº 13702746 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO NÃO CONFIGURADA. REGULARIDADE DOS ESTORNOS DE DÉBITO NÃO COMPROVADA. MULTA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido formulado na ação anulatória de débito fiscal movida em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

2.
O recurso alega: (i) nulidade do Auto de Infração nº 2.082.792-8 por ausência de fundamentação legal clara e precisa; (ii) nulidade do lançamento tributário por alteração indevida do critério jurídico na esfera administrativa; (iii) inexistência de irregularidad
e nos estornos de débito realizados; e (iv) caráter confiscatório da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o Auto de Infração nº 2.082.792-8 padece de nulidade por ausência de fundamentação legal adequada; (ii) determinar se houve alteração indevida do critério jurídico no julgamento administrativo; (iii) analisar a regularidade dos estornos de débito realizados pela empresa apelante; e (iv) aferir se a multa aplicada possui caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O Auto de Infração nº 2.082.792-8 atende aos requisitos legais, pois descreve a infração cometida, a fundamentação normativa aplicável e os valores exigidos, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

5.
Não há alteração indevida do critério jurídico, uma vez que a capitulação legal da infração foi mantida desde a lavratura do auto de infração até o julgamento administrativo, respeitando os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

6.
A perícia contábil demonstrou que os estornos de débito não foram devidamente registrados conforme exigido pelo RICMS/ES, não sendo possível considerar regular a compensação efetuada pela apelante.

7.
A multa aplicada não possui caráter confiscatório, pois não ultrapassa o limite de 100% do tributo devido, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Em suas razões recursais, TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA sustenta, em suma, que o acórdão teria incorrido em omissão quanto: (i) à alegada nulidade do Auto de Infração nº 2.082.792-8, sob o fundamento de insuficiência de fundamentação legal e descrição genérica da infração; (ii) à suposta alteração do critério jurídico do lançamento tributário no curso do processo administrativo, em afronta aos artigos 146 e 149 do CTN; e (iii) à ausência de enfrentamento da tese de inexistência de prejuízo ao erário estadual, bem como do alegado direito material à restituição do ICMS-ST, diante das conclusões do laudo pericial produzido nos autos.

Alega, ainda, a necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados no recurso, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pugnando pelo desacolhimento dos aclaratórios, ao argumento de inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o acórdão embargado apreciou suficientemente as teses deduzidas pela parte embargante, concluindo pela regularidade do Auto de Infração nº 2.082.792-8, pela inexistência de alteração indevida do critério jurídico do lançamento e pela ausência de comprovação da regularidade dos estornos de débito efetuados pela contribuinte.

Todavia, em que pese a inexistência de vício apto à modificação do julgado, reputo pertinente o acolhimento parcial dos aclaratórios apenas para fins de esclarecimentos complementares.

No tocante à alegada inovação do critério jurídico do lançamento tributário, cumpre esclarecer que a menção ao art. 740, §3º, do RICMS/ES no decorrer do julgamento administrativo e no acórdão embargado não importou em alteração substancial da capitulação jurídica da infração originalmente imputada à contribuinte.

Com efeito, o Auto de Infração permaneceu fundamentado no art. 168, IX, “b”, do RICMS/ES, sendo o art. 740 do referido regulamento apenas utilizado como fundamento complementar para demonstrar a irregularidade procedimental na forma de escrituração e compensação adotada pela embargante, sem modificação do núcleo jurídico da exigência tributária.

Outrossim, quanto à alegação de inexistência de prejuízo ao erário estadual e de prevalência do direito material sobre eventual irregularidade formal, esclarece-se que o acórdão embargado não desconsiderou as conclusões do laudo pericial no sentido de que a embargante poderia, em tese, fazer jus à restituição do ICMS-ST.

Entretanto, conforme expressamente consignado no voto condutor, a restituição ou compensação dos valores recolhidos sob o regime de substituição tributária deveria observar o procedimento específico previsto no art. 171 do RICMS/ES, o que não foi demonstrado nos autos.

Assim, a manutenção da exigência fiscal decorreu não da negativa abstrata do direito material invocado pela contribuinte, mas da ausência de observância dos requisitos legais e procedimentais exigidos pela legislação tributária estadual para formalização da restituição ou compensação pretendida.

Do mesmo modo, a alegação de enriquecimento ilícito do Estado e de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, verdade material e vedação ao confisco foram implicitamente afastadas pelo acórdão embargado ao reconhecer a regularidade da exigência tributária e a legitimidade da atuação fiscal diante da inobservância do procedimento legalmente previsto.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pela ora embargante. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Por derradeiro, vale mencionar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se, ainda, que o objetivo declarado de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente quando as questões levantadas na apelação cível foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que esta tenha contrariado a pretensão do recorrente.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Não obstante a suficiência da fundamentação anteriormente adotada, reputa-se conveniente explicitar os esclarecimentos acima, a fim de conferir maior completude ao julgado.

Portanto, os presentes embargos merecem parcial acolhimento apenas para integrar a fundamentação do acórdão embargado, sem alteração das conclusões anteriormente adotadas e sem atribuição de efeitos infringentes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, sem atribuição de efeitos infringentes, tão somente para prestar os esclarecimentos complementares constantes da fundamentação, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar